Tribunal: TJDFT
Processo: 0701346-65.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por STARKEY DO BRASIL LTDA (agravante/réu), contra decisão proferida nos autos da ação de indenização movida por MAXIMUS CENTRO AUDITIVO LTDA (agravada/ré), que indeferiu a produção de prova pericial e oral, nos seguintes termos (ID 259878947 dos autos de origem): (...) Trata-se de ação de indenização por quebra de exclusividade contratual cumulada com pedido revisional e de revisão de indébito ajuizada por Maximus Centro Auditivo Ltda.M em desfavor de Starkey do Brasil Ltda. A autora narra ter iniciado parceria com a empresa ré, com cláusula de exclusividade na distribuição de produtos e serviços relativos a aparelhos auditivos, com início no ano de 2017. Assevera que o diretor da empresa ré comunicou verbalmente, após a pandemia, quebra da exclusividade da marca requerida, inexistindo notificação oficial. Alega que a situação financeira, já crítica depois do período pandêmico, agravou-se em 2022, culminando em uma dívida de R$ 389.183,41 junto à requerida. Em razão disso, firmou acordo para parcelamento do débito, o qual teria cumprido nos primeiros meses. No entanto, posteriormente, a requerida passou a abater as parcelas das comissões que lhe seriam repassadas indevidamente. Argumenta que, no decorrer da relação contratual, a requerida alterou unilateralmente os termos acordados, retificando prazos e antecipando cobranças, além de “obrigar a Requerente em momento crítico a aceitar diminuição da comissão de 25% para 17%”. Contestação da ré no ID 249320607. Preliminarmente, arguiu incompetência deste juízo, em função de cláusula de eleição de foro diverso. Sustentou ainda conexão com os processos no 1057331-32.2024.8.26.0114, 1008897 75.2025.8.26.0114 e 1008085-33.2025.8.26.0114. Em sua versão dos fatos, não nega parcerias comerciais com outras empresas, defendendo inexistir cláusula de exclusividade. Alega ainda que as parcelas do acordo firmado entre as partes passaram a ser inadimplidas pela empresa, o que implicou na compensação com as comissões que seriam repassadas à autora, procedimento com regular previsão contratual. Aduz ainda que a autora teria repetidamente expedido notas fiscais protestadas indevidamente, as quais foram objeto dos processos acima mencionados, nos quais o juízo optou por suspender a exigibilidade dos títulos de crédito em tutela provisória. Requer a improcedência dos pedidos autorais e condenação da demandante por litigância de má-fé. Em especificação de provas, ambas as partes pleitearam a produção de prova oral, com oitiva de testemunhas e depoimento pessoal do representante legal. A parte ré pleiteou a realização de prova pericial contábil, a fim de “apurar a existência e extensão do inadimplemento da Maximus, a regularidade dos abatimentos efetuados, a correção dos valores pagos, a adequação dos lançamentos realizados e a inexistência de qualquer crédito líquido e exigível em favor da Autora.” É a síntese do necessário. Decido. Indefiro o pedido de prova pericial, pois a questão debatida nos autos não se refere à existência ou não de um contrato verbal, mas sim em averiguar se havia cláusula de exclusividade contratual e se as deduções das parcelas do acordo foram indevidas. Com efeito, a requerente não nega a inadimplência, nem contesta os valores que lhe foram atribuídos. Defende, no entanto, que as condições contratuais impostas pela parte adversa lhe geraram significativos prejuízos. As matérias a serem elucidadas, portanto, demandam prova documental, razão pela qual compreendo desnecessária, por ora, a realização de exame técnico. Também observo não estarem presentes as condições processuais para admissão da prova testemunhal, à inteligência dos arts. 444 a 446 do Código de Processo Civil. Por fim, entendo ser aplicável ao caso o disposto no art. 443, II, do CPC: “o juiz indeferirá a inquirição de testemunhas sobre fatos: (...) II – que só por documentos ou por exame pericial puderem ser provados.” Ante o exposto, concedo às partes última oportunidade para complementar a documentação já acostada aos autos, a fim de elucidar a controvérsia ora instaurada. Juntada aos autos eventual documentação, dê-se vista à outra parte, pelo prazo de 5 dias. Em seguida, venham os autos conclusos para julgamento. (...) Em suas razões (ID 80228249), a agravante sustenta a existência de nulidade absoluta da decisão agravada, em razão da não apreciação das preliminares de incompetência territorial e de conexão/prevenção, matérias de ordem pública que deveriam ter sido examinadas previamente ao saneamento do feito. Assevera que se trata de violação ao princípio do juiz natural e aos arts. 63 e 64 do CPC, diante da cláusula contratual de eleição de foro em favor da Comarca de Campinas/SP, havendo risco concreto de prolação de sentença por juízo incompetente, com potencial inutilidade dos atos processuais. Alega a ocorrência de cerceamento de defesa, ante o indeferimento da prova testemunha e da prova pericial contábil, considerada essencial para a apuração da regularidade das compensações contratuais, retenções de comissões e eventual existência de crédito ou débito entre as partes. Pugna pela concessão de efeito suspensivo, ao argumento de estarem presentes o fumus boni iuris, consubstanciado na violação a normas processuais cogentes e à cláusula de eleição de foro, e o periculum in mora, evidenciado pela iminência de julgamento por juízo supostamente incompetente e sem adequada instrução probatória. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja determinado ao juízo de origem a análise prévia das preliminares de incompetência territorial e de conexão/prevenção, ou, subsidiariamente, para reformar a decisão a fim de deferir a produção de prova pericial contábil, com reabertura da fase instrutória. Preparo ID 80229085. É o relatório. DECIDO. Quanto à irresignação trazida no presente recurso, referente ao indeferimento da prova pericial e oral, verifico que o caso é de manifesta inadmissibilidade por ausência de previsão legal para a sua interposição. Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, como se vê: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Diversas têm sido às discussões doutrinárias e jurisprudenciais acerca da extensão e das limitações do rol elencado no artigo supracitado. Quanto às divergências, o Superior Tribunal de Justiça, através do Resp. 1.704.520/MT, de relatoria da eminente Ministra Nancy Andrighi, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, definiu que, excepcionalmente, é possível a interposição de agravo de instrumento fora da lista do art. 1.015, desde que exista urgência, ou seja, uma situação na qual a parte agravante não possa aguardar para rediscutir a matéria futuramente no recurso de apelação. No caso, constata-se que a pretensão recursal da parte agravante quanto ao indeferimento das provas postuladas não se amolda a nenhuma das hipóteses que autorizam a interposição do agravo de instrumento, visto que não há permissivo de cabimento para atacar ato judicial que indefere o pedido de produção de provas. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO. PREVISÃO LEGAL. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA. INEXISTENTE. GUARDA PROVISÓRIA UNILATERAL. REQUERIMENTO LIMINAR. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ESTUDO PSICOSSOCIAL. 1. A decisão agravada em que o Juízo de Primeiro Grau indefere a produção de prova pericial e testemunhal, bem como o depoimento pessoal não encontra previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil e não revela urgência que poderia ensejar a mitigação da taxatividade do referido rol nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial Repetitivo n. 1.704.520/MT). 2. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade do direito seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória, sem o devido contraditório. 3. As causas relativas a menores impúberes devem ser analisadas sob a ótica da preservação do seu melhor interesse, a fim de conferir-lhes a proteção especial de que necessitam. 4. A discussão afeta à guarda unilateral não prescinde da devida dilação probatória, com a realização de estudo psicossocial. 5. O aprofundamento das provas não é cabível em sede de agravo de instrumento. Os elementos probatórios deverão ser observados e devidamente esclarecidos perante o Juízo de Primeiro Grau. 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1884539, 07119003020248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2024, publicado no PJe: 8/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PERÍCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS PERICIAIS. DISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do REsp 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988), fixou a seguinte tese: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2. O STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a análise da questão em recurso de apelação. 3. A tese firmada não se amolda ao caso, pois não há urgência, tampouco inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação. A propósito, o art. 1.009 do Código de Processo Civil (CPC) prevê que não há preclusão dos temas concernentes a decisões não agraváveis, os quais podem ser suscitados em preliminar de apelação eventualmente interposta contra a sentença ou em preliminar de contrarrazões. 4. A pretensão recursal está voltada ao inconformismo contra decisão que indeferiu produção de prova pericial. Não há urgência ou inutilidade de provimento jurisdicional que justifique a admissão do recurso com fundamento na tese fixada pelo STJ. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1873112, 07067376920248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no DJE: 14/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEDE RECURSAL. MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO. PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 1.015 DO NCPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ao repristinar nesta sede recursal a mesma matéria anteriormente decidida e sustentar a impossibilidade superveniente da consignação, a agravante pretende discutir novamente questão já analisada e acobertada pelo manto da preclusão. 2. Dispõe o art. 370 do CPC, que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, assim como indeferir, por decisão fundamentada, aquelas que considerar desnecessárias ou impertinentes ao deslinde da causa. 3. O escopo da decisão que coordena a produção de provas restringe-se a preparar o processo para a avaliação do mérito e não encerra qualquer discussão acerca da tutela posta à jurisdição. Conclusão, a decisão que indefere ou defere a produção de provas não se subsome às situações dispostas no artigo 1.015 do CPC. 4. O rol do art. 1.015 do NCPC é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1628545, 07051828520228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 26/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO. PROVA PERICIAL. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVO. NÃO CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS DA PROVA. POSTULANTE. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. 1. Nos termos do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei. 2. A decisão que rejeita o pedido de perícia trata de mera produção de prova, estando sujeita à recorribilidade diferida do artigo 1.009, §1°, do Código de Processo Civil. 3. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência, para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 4. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 5. Para deferimento da proteção constitucional da assistência jurídica integral e gratuita, o magistrado pode solicitar a comprovação pela parte requerente, a fim de perquirir-se acerca de suas reais condições econômico-financeiras. 6. Demonstrado nos autos condição financeira suficiente para arcar com as despesas do processo, ao contrário do alegado pela parte agravante, é inconcebível a concessão da gratuidade justiça, cujo amparo só pode servir àquelas partes que demonstrem sacrifício para suportar os encargos decorrentes de um processo judicial. 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Acórdão 1784975, 07336554720238070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2023, publicado no DJE: 4/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Ademais, as questões resolvidas no curso da fase de conhecimento, fora das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não estarão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no § 1o do artigo 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas suas contrarrazões. Logo, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento quanto a este ponto. Da questão atinente à competência. A agravante, defende a nulidade da decisão em razão da não apreciação das preliminares de incompetência territorial e de conexão/prevenção, arguidas em contestação. Neste caso, embora a decisão agravada não se enquadre diretamente às hipóteses taxativas do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, a hipótese é de mitigação na forma decidida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.704.520/MT, posto que não haveria utilidade em postergar a análise da questão a eventual recurso de apelação. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesta análise inicial, própria do exame da presença dos requisitos autorizadores da medida postulada, tenho que os mesmos se fazem presentes. A controvérsia recursal reside na competência da Justiça do Distrito Federal para julgamento de ação de indenização, lastreada em cláusula contratual de eleição de foro. A concessão do efeito suspensivo neste momento objetiva assegurar o resultado útil do recurso, por se referir a pressuposto essencial à própria formação e validade da prestação jurisdicional. Não é juridicamente razoável admitir que juízo destituído de competência prossiga no exame e julgamento da causa para que a matéria somente venha a ser debatida em sede recursal posterior, pois tal proceder esvazia a finalidade do processo, acarreta indevido retardamento da tutela jurisdicional e impõe ônus desnecessários às partes e ao próprio sistema de justiça. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior. Some-se a isso a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Dessa forma, justificável a atribuição de efeito suspensivo até que sobrevenha a decisão final do Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA Relatora